Tribunal: TJSP
Processo: 1046003-55.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor garantida por alienação fiduciária - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros em contratação posterior à MP no 1963-17/2000 - demanda improcedente – recurso improvido.*